Tribunal: CARF
Processo: 13830.720134/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720134/2013-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.149 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
YANK ́S ALIMENTOS LTDA -ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para enviar o processo a autoridade
administrativa responsável, com o intuito de estabelecer a competência correta inerente a esta
seção.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros, ausente justificadamente o
conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 14-18.134 da 1a turma da DRJ/RPO, de 14/01/2008 (fls.
302a308):
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado foi apurada falta
de recolhimento do IRRF sobre trabalho sem vínculo de emprego (Código 0588), sobre aluguéis
e royalties pagos a pessoa jurídica (Código 3208), sobre comissões e corretagens pagas a pessoa
jurídica (Código 8045) e sobre remuneração de serviços profissionais prestados o pessoa jurídica
(Código 1708), para diversos fatos geradores ocorridos nos anos de 2004 e 2005, razão pela qual
foi lavrado o auto de infração de fls. 07-11, com imposição de multa de oficio de 75% sobre os
créditos tributários lançados. Apurou-se, ainda, falta de retenção na fonte de COFINS, CSLL e
PIS sobre pagamentos efetuados por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas de direito privado,
relativo a vários fatos geradores ocorridos no ano de 2004, de modo que foram lavrados os autos
de infração de COFINS (fls. 18-19), de CSLL (fls. 22-24) e de PIS (fls. 27-28), com imposição
de multa de ofício de 75% sobre os créditos tributários lançados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720134/2013-42
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720134/2013-42

2.Conforme descrito pela autoridade autuante no "Relatório Fiscal" de fls. 31- 35,
foram constatadas discrepâncias entre os valores escriturados no Livro Razão, correspondente
aos anos-calendário 2004 e 2005, e os valores informados na DIRF e declarados na DCTF ou
pagos mediante DARF. Quando intimado, o contribuinte não justificou as divergências
apontadas e tampouco apresentou a documentação que deu base aos lançamentos contábeis
relativos à retenção de tributos. Em conseqüência, foram apurados os créditos tributários
devidos, tomando-se como base os valores escriturados no Livro Razão. Dos valores apurados,
foram deduzidos os montantes já pagos/declarados, lavrando-se os autos de infração para exigir
as diferenças constatadas, com imposição de multa de oficio de 75%.
3.Inconformado com a autuação da qual foi devidamente cientificado em 19/
10/2007, o contribuinte apresentou, em 14/11/2007, as impugnações de fls. 162-182 (PIS), fls.
192-212 (CSLL), fls. 222-243 (IRRF) e fls. 254-274 (COFINS), na qual deduz as alegações a
seguir resumidamente discriminadas:
3.1.Invoca o impugnante diversos dispositivos constitucionais, como o art. 1o, inc.
III, o art. 2°, I, o art. 5°, II, XXXIV, "a" e "b" e LIV, o art. 37, "caput", e conclui que enfrenta
dificuldade para elaborar sua defesa. Menciona, ainda, o art. 142 do CTN, para reforçar a
necessidade de motivação do ato administrativo de lançamento, sob pena de invalidade.
Assevera que a autoridade autuante não demonstrou a ocorrência dos fatos jurídicos tributários.
3.2.A utilização da taxa Selic para fins de cálculo de juros moratórios é
inconstitucional por violar os princípios da legalidade, da anterioridade e da indelegabilidade de
competência tributária. O art. 13 da Lei 9.066/95 não prescreve a forma de cálculo da Selic, de
modo que sua utilização em matéria tributária viola o princípio da legalidade estrita, já que há
aumento de tributo sem previsão em lei. O cálculo da taxa Selic é delegado indevidamente a ato
do Banco Central, que segue as oscilações naturais do mercado financeiro. Isso viola o princípio
da indelegabilidade de competência tributária. Nos termos do art. 161, §1°, do CTN, a lei
ordinária só pode fixar juros moratório s em patamar igual ou inferior a 1%. Apenas lei
complementar poderia extrapolar este limite. O art. 193, § 3°, da Constituição Federal, a despeito
de ser norma de eficácia limitada ou contida, de caráter programático , estabelece um dever para
o legislador ordinário e condiciona a legislação futura, com a conseqüência de serem
inconstitucionais as leis ou atos que com ele conflitem. A taxa Selic tem natureza de juros
remuneratórios, não podendo ser utilizada como sucedâneo dos juros moratórios .Aponta o
impugnante diversos julgados, administrativos e judiciais, que corroboram suas alegações.
3.3.A multa deve respeitar a proporcionalidade entre o dano e o ressarcimento,
proporção esta desrespeitada nos autos de infração lavrados. A jurisprudência reconhece que
falta razoabilidade na imposição ao contribuinte de multa de 75% do crédito tributário apurado,
apenas em razão do não recolhimento do tributo. Reconhece, ademais, o caráter confiscatório da
multa aplicada neste percentual, em ofensa à regra inscrita no art. 150, IV, da Constituição
Federal. A multa n -o pode adentrar o direito subjetivo fundamental de propriedade. As multas
aplicadas devem ser afastadas ou, caso assim não se entenda, devem ser reduzidas ao percentual
de 20%, tendo em vista a jurisprudência firmada no STJ.
3.4.Por fim, pede o impugnante que o lançamento seja extinto.
A 1a Turma da DRJ/RPO concluiu, em seu Acórdão no 14-18.134 de 14/01/2008, fls.
302 a 308, pela improcedência da impugnação e pela procedência, portanto, do
lançamento do fisco, com fundamento de que os créditos fiscais lançados teriam
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720134/2013-42

utilizado as próprias informações contidas no livro razão do contribuinte, de que os
juros incorridos pela SELIC teriam amparo legal e de que a imposição de multa ao
patamar de 75% não pode ser afastada em decorrência do caráter vinculado a que está
submetida a atuação da atividade administrativo-fiscal.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs 4 Recursos Voluntários,
na mesma data, um relativo a PIS, um relativo a COFINS, um relativo a CSLL e outro
relativo a IRRF (fls.460 a 547), reforçando os argumentos contidos em sua impugnação
inicial e combatendo os argumentos constantes no Acórdão da DRJ.
Em 16/10/2012, foi emitida a Resolução 2202-000.333 pela 2a Câmara/2a Turma
Ordinária (fls. 550 a 555), a qual concluiu pela necessidade de desmembramento do
processo original (no 11444.000674/2007-96), nos moldes do Regimento Interno do
CARF, que prevê que cabe à Segunda Seção somente o que dispusesse ao IRRF (art.
3o do Anexo II do RI), cabendo à Terceira Seção o que dispusesse sobre PIS e
COFINS (art.4o do Anexo II do RI) e cabendo à Primeira Seção o que dispusesse
sobre CSLL (art. 2o do Anexo II do RI).
Apesar disso, a SeçãodeControleeAcompanhamentoTributário-Sacat, ao efetivar
referido desmembramento, ao invés de incluir os assuntos relativos a PIS e COFINS
para à Segunda Seção, os deixou juntos com o CSLL, em um único processo criado
(presente processo de no 13830.720134/2013-42, todos encaminhados para a Primeira
Seção, quando deveriam ter sido encaminhados à 3a Seção, conforme indicado no
seguinte despacho (fl. 564):
Em atendimento à Resolução no 2202-000.333 – 2a Câmara/2a Turma Ordinária, exarado
nos autos do processo 11444.000674/2007-96, cópia anexada às folhas 553/558, foi
efetuado o desmembramento daquele processo conforme Termo de Recepção de Crédito
Tributário (fls. 559/560), transferindo-se para este processo os débitos
de PIS, Cofins e CSLL, uma vez formalizados com base nos
mesmos elementos de prova.
Ocorre que, em 2018 foi editada a seguinte Portaria:
PORTARIA CARF No 146, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018
Estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a especialização estabelecida
no art. 3o, inciso II, do Anexo II, do RICARF, quando o requerente do direito creditório ou o
sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica.
Art. 1o Estender temporariamente à 1a (primeira) Seção de Julgamento a
especialização estabelecida no artigo 3o, inciso II, do Anexo II, do RICARF, e respectivas
penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito
creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio
envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
§ 1o A competência atribuída à 1a (primeira) Seção de Julgamento e à 1a (primeira)
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais para processar e julgar os recursos de sua alçada,
que versem sobre a aplicação da legislação do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)
especificada no caput, aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não sorteados
na instância.
§ 2o No caso de retorno de diligência e embargos, o processo permanecerá na
Seção de origem para julgamento.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720134/2013-42

Em relação ao IRRF, mesmo diante da necessidade de nova diligência, o mesmo será
objeto de análise da 2a Seção, já que é a Seção para onde o processo no
11444.000674/2007-96 foi originariamente distribuído.
Em síntese, vale simplificar o imbróglio de acordo com o seguinte
quadro-resumo:
Proposta de diligência contida na Resolução
no 2202-000.333 pela 2a Câmara/2a Turma
Ordinária
Forma de Cumprimento da Diligência proposta
na Resolução no 2202-000.333, por parte da
Seção de Controle e Acompanhamento Tributári
o-Sacat (fl. 564)
Forma de diligência proposta na
presente Resolução
Desmembramento do processo original no
no 11444.000674/2007-96, da seguinte forma:
1-Primeira Seção o que dispusesse sobre
CSLL
2-Segunda Seção somente o que dispusesse
ao IRRF;
3- Terceira Seção o que dispusesse sobre PIS
e COFINS
1-Transferência dos débitos de PIS,
Cofins e CSLL, para o processo criado no
13830.720134/2013-42 (em atual tramitação na
1a Seção);
2- Permanência do processo no
11444.000674/2007-96, em relação ao IRRF, na 2a
Seção;
3-Nenhum débito transferido para a 3a seção.
1- Manutenção exclusivamente da
CSLL no presente processo no
13830.720134/2013-42, na 1a Seção;
2-Corrigir a competência para
julgamento do Processo no
11444.000674/2007-96, de 2a Seção,
para a 1a Seção, por se tratar de IRRF
(antecipação de IRPJ);
3-Transferência dos débitos de PIS e
COFINS a um novo processo, para a
Terceira Seção.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, relator.
A análise do processo encontra-se prejudicada, na medida em que nele foram
incluídas matérias atinentes à competência da Segunda Seção, motivo pelo qual, faz-se
necessária a correção do cumprimento da Resolução no 2202-000.333.
Logo, a esta turma cabe julgar a matéria relativa à CSLL e IRRF (antecipação de
IRPJ) , conforme definido no inc. II do art. 2o, Anexo II do Regimento Interno do CARF,
devendo as demais matérias de PIS e COFINS serem enviadas e apreciadas aos colegiados
competentes, conforme disposto no mesmo instrumento normativo.
Por todo o exposto, voto no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência,
para enviar o processo a autoridade administrativa responsável, com o intuito de estabelecer a
competência correta inerente a esta seção.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital